Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-13.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-13.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 851.511.651-00 (APELADO), WANDIR ALLAN DE OLIVEIRA - CPF: 869.038.611-49 (ADVOGADO), AMARILDO FERREIRA GUEDES - CPF: 062.605.508-39 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.241.449/0001-00 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (APELANTE), VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.396.001-06 (APELANTE), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.241.449/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.396.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA BATISTA GONTIJO - CPF: 060.314.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1000341-13.2022.8.11.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: AMARILDO FERREIRA GUEDES e LEANDRA FERREIRA GUEDES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO –

EXCLUSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a ciência inequívoca do embargado acerca dos embargos de terceiro através do sistema Pje, tanto que apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes em face da decisão liminar proferida nos autos, não há falar-se em nulidade da intimação por não ter constado o nome do advogado habilitado nos autos.

2. Deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que a parte embargante, embora vencedora na ação, é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

3. No caso, se à época da constrição o imóvel ainda estava registrado em nome dos executados, apesar de
a aquisição ter ocorrido há aproximadamente dez anos antes, conclui-se que o embargado não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ele atribuído o ônus sucumbencial.

4.
Por outro lado, ainda que os embargantes tenham demorado mais de dez anos para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, não foi requerido pelo apelante a inversão do ônus de sucumbência, impondo-se a reforma da sentença

apenas para excluir a verba, sob pena de incorrer em decisão
ultra petita
.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
AMARILDO FERREIRA GUEDES e LEANDRA FERREIRA GUEDES
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar a baixa da penhora realizada na Ação no 0001960-05.2016.8.1.0048, relativa ao imóvel matriculado sob o no no 558, registrado no 1o CRI de Juscimeira/MT, pertencente aos embargantes. E ainda, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui a nulidade por ausência de intimação válida dos procuradores do apelante, ao argumento de que apesar de ter sido requerido nos autos principais a habilitação e cadastramento de seus patronos, bem como que as intimações fossem efetivadas exclusivamente em nome dos advogados cadastrados (Dr. Sérvio Túlio de Barcelos), sob pena de nulidade, a intimação nos autos dos embargos de terceiro não ocorreu em nome do citado patrono.

No mérito, sustenta que os honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa mostram-se exacerbados e dissonantes com o trabalho desempenhado pelos patronos no processo, devendo ser afastados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 240228231).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação principal cuida de
Execução de Título Extrajudicial
no 0001960-05.2016.8.11.0048 ajuizada pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A. em face de DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA, GILSON PEREIRA DE SOUZA e DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, visando o recebimento da importância de R$ 212.805,97 (duzentos e doze mil oitocentos e cinco e noventa e sete centavos), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 223.002.310, firmado em 16/09/2013, com vencimento em 11/09/2014.

Consta que em razão do inadimplemento da dívida, foi efetivada penhora do imóvel de matrícula no 558, registrado no 1o CRI de Juscimeira/MT, no qual indica como proprietário o executado GILSON PEREIRA DE SOUZA.

O leilão do imóvel foi designado para o dia 08/07/2022, o qual somente não se materializou por pendências processuais (ausência de avaliação do bem).

Sob a alegação de que o referido imóvel foi adquirido pelos embargantes (20/04/2012) antes mesmo do início do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato executado, foram opostos os presentes Embargos de Terceiros.

Pois bem
.

Preliminar de nulidade por ausência de intimação válida.

Conforme relatado, argui o apelante a nulidade por ausência de intimação válida dos procuradores do apelante, ao argumento de que apesar de ter sido requerido nos autos principais a habilitação e cadastramento de seus patronos, bem como que as intimações fossem efetivadas exclusivamente em nome dos advogados cadastrados (Dr. Sérvio Túlio de Barcelos), sob pena de nulidade, a intimação nos autos dos embargos de terceiro não ocorreu em nome do citado patrono.

Contudo, em consulta aos autos na origem pelo sistema Pje, é possível observar que o banco tomou ciência da decisão liminar dos embargos de terceiro através do referido sistema, demonstrando que não houve prejuízo ou cerceamento de defesa, consoante se verifica abaixo:

Aliás, insta consignar que o apelante inclusive apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento no 1015610-42.2022.8.11.0000 interposto pelos embargantes, ora apelados, contra decisão liminar, conforme consta do ID 140877667, o que confirma que o apelante teve ciência inequívoca e oportunidade de se defender nos presentes embargos de terceiro.

Desta feita, demonstrada a ciência inequívoca do embargado, pelo sistema Pje, acerca dos embargos de terceiro, tanto que ofertou contraminuta ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes em face da decisão liminar proferida nos autos, não há falar-se em nulidade da intimação por não ter constado o nome do advogado habilitado nos autos.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

Mérito.

Cinge-se o recurso no pedido de afastamento da condenação nos honorários de sucumbência, bem como na alegação de que a verba, fixada em 20% sobre o valor da causa, mostra-se exacerbada e dissonante com o trabalho desempenhado pelos patronos no processo.

Com efeito, à vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que a parte embargante, embora vencedora na ação, é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pelos embargantes/apelados objetivou a desconstituição da penhora lançada sobre o imóvel na matrícula 558, no Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira/MT (ID 83157942 do feito executivo
no 0001960-05.2016.8.11.0048).

Ocorre que a alienação do imóvel aos embargantes, embora tenha ocorrido em
17/05/2012, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com reconhecimento de firma da mesma época (ID 240227194), não estava anotada à margem da matrícula à época da penhora, consoante se observa do ID 240227192, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem.

Nesse sentido estabelece o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”

Desta forma, verifica-se que o embargado não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ele atribuído o ônus sucumbencial.

Até porque, não se pode olvidar que a execução tramita desde 2016, não se afigurando razoável, tampouco justo, que o embargado credor, na tentativa de recebimento do seu crédito, obtenha penhora de imóvel que aos olhos de todos ainda pertencia ao devedor (tendo em vista a desídia dos embargantes que até a presente data não procederam a anotação da transferência à margem da matrícula) e, além de não receber o valor devido, ainda seja obrigado a pagar 20% sobre o valor da causa.

Por outro lado, ainda que os embargantes tenham demorado mais de dez anos para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, não foi requerido pelo apelante a inversão do ônus de sucumbência, impondo-se, assim, apenas a exclusão da verba, sob pena de incorrer em decisão
ultra petita
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença apenas para excluir do ato sentencial a condenação do embargado ao pagamento da verba de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025